Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-90.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), REGIANE ALVES DE JESUS - CPF: 023.360.341-74 (AUTOR), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA FUNDADA EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – CERTIDÃO DE NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NO LAUDO DA PERÍCIA MÉDICA QUE OCORREU NA DATA AGENDADA MAS QUE FOI JUNTADO PELO PERITO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - INVALIDEZ PERMANENTE COM 50% DE COMPROMETIMENTO DO JOELHO ESQUERDO - LIMITE LEGAL DE 25% – CÁLCULO CONFORME ARTIGO 3º, §1º, II, DA LEI Nº 6.194/74 – SENTENÇA RESCINDIDA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. É caso de procedência da Ação Rescisória, quando
a
decisão de mérito, transitada em julgado, for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (Ar. 966, VIII, CPC).

2. No caso,
para julgar o pedido improcedente, a magistrada de primeiro grau considerou a certidão que, certificou que “
o perito judicial compareceu nesta secretaria e informou que a parte requerente não compareceu na perícia designada
”. Ocorre que, após a prolação da sentença, o mesmo perito que havia informado que a parte não havia comparecido na perícia designada, juntou o relatório da perícia médica realizada na data agendada, onde concluiu que existe “
nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 50% de comprometimento do joelho esquerdo
”

. 3. Tendo o laudo pericial apontado perda parcial incompleta de funções do joelho esquerdo da autora, a graduação de 50% do dano detectado deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado, conforme prevê a tabela instituída pelo artigo 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AÇÃO RESCISÓRIA interposta por REGIANE ALVES DE JESUS, contra
a r.
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”
(Proc nº. 1006888-32.2018.8.11.0041) ajuizada pela autora contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedentes os pedidos por admitir que, como “
a parte autora não compareceu às perícias designadas, embora tenha sido intimada com antecedência,
(...)
não há como comprovar que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez
”
.
A r. sentença ainda condenou

a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC (cf. Id. nº 31647833 dos autos de origem).

A requerente sustenta com fundamentando
no artigo 966, VIII do CPC, que “a sentença que julgou improcedente é FUNDADA EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS” uma vez que “
a Autora propôs ação de Cobrança de DPVAT, dada a natureza do pleito, foi designada perícia para o dia 28/04/2020. Porém POR UM ERRO DO PERITO, este informou para a Gestora que a Autora não compareceu na perícia, conforme Certidão Id: 31618872. Diante disso, o processo foi JULGADO IMPROCEDENTE, ocorre que 5 (cinco) dias após a prolação da sentença, dia 05/05/2020, O PERITO JUNTOU O LAUDO MÉDICO DA PERÍCIA REALIZADA NO DIA 28/04/2020, onde constatou invalidez de 50% EM JOELHO ESQUERDO, conforme Laudo no Id: 31791442
”.

Pede, assim, a procedência do pedido rescisório, para que, desconstituída a sentença rescindenda, seja reconhecida a invalidez permanente de 50% EM JOELHO ESQUERDO, constatada na perícia e, ao final, requer “a condenação da Ré no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título do seguro DPVAT, o qual restou amplamente confirmado através do Laudo Médico juntado no ID: 31791442, nos exatos termos do art. 966, VIII, do CPC (bem como) a condenação da parte Ré em honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do parágrafo único, do art. 86 do CPC” (cf. Id. nº 154591681).

A decisão proferida em 27.01.2023
deferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora (cf. Id nº 155911670).

A ré deixou de ofertar contestação, conforme certidão vinculada ao Id. nº 160122176.

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer ante a falta de interesse público (cf. Id nº 174931159).

É relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Rescisória interposta por Regiane Alves de Jesus, contra a
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”
(Proc nº. 1006888-32.2018.8.11.0041) ajuizada pela autora contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedentes os pedidos por admitir que, como “
a parte autora não compareceu às perícias designadas, embora tenha sido intimada com antecedência,
(...)
não há como comprovar que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez
”
(cf. Id. nº 31647833 dos autos de origem).

O objeto da controvérsia desta ação é saber se é caso de rescindir a sentença, ao argumento da existência de erro de fato, porquanto sustenta que, o pedido foi julgado improcedente por um erro do perito, uma vez que, este informou para a gestora que a autora não compareceu na perícia, sendo que, 5 (cinco) dias após a prolação da sentença, dia 05/05/2020, o perito juntou o laudo médico da perícia realizada no dia 28/04/2020, onde foi constatada invalidez de 50%, no joelho esquerdo da autora.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos lançados na peça autoral e com arrimo no acervo documental colacionados aos autos, extrai-se que, de fato, a sentença rescindenda foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, CPC).

Para julgar o pedido improcedente, a magistrada de primeiro grau considerou a certidão vinculada ao Id. nº 31618872 dos autos de origem que certificou que, em 28/04/2020 “
o perito judicial compareceu nesta secretaria e informou que a parte requerente não compareceu na perícia designada
”.

Ocorre que, em 05/05/2020, o mesmo perito que havia informado que a parte não havia comparecido na perícia designada, juntou o relatório da perícia médica realizada na autora no dia 28.04.2020 às 15:00 horas, no Hospital Sotrauma, onde concluiu que existe “
nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 50% de comprometimento do joelho esquerdo
” (cf. Id. nº 31791442 dos autos de origem).

Nessa linha de intelecção, considerando a conclusão exarada no laudo alicerçador da demanda indenizatória, que apontou “
invalidez é permanente com 50% de comprometimento do joelho esquerdo
” da autora,
a graduação de 50% do dano detectado deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado, conforme prevê a tabela instituída pelo artigo 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.246.432/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 27/5/2013.)

Assim, considerando que a ré experimenta a perda parcial incompleta de funções do joelho esquerdo, que foi graduada de 50%, tal circunstância enseja a condenação da seguradora autora ao pagamento da verba indenizatória, que, todavia, deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado, nos termos da tabela instituída pelo artigo 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação rescisória, com o que declaro rescindida a sentença vergastada, para, com isso, julgar procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança nº
1006888-32.2018.8.11.0041
, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (31/01/2018), bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais, consistentes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Por consequência, nesta ação rescisória, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025